Tribunal: STF
Processo: RE 1485980
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-06
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICES PARA CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE 9.12.2021. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 7.047 E 7.064. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



     



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. APOSENTAÇÃO COM PROVENTOS CALCULADOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE 1º TENENTE. CET. MAJORAÇÃO PARA 125%. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Com amparo no quanto disposto no artigo 110-D e artigo 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares – Lei 7990/2001, reforma-se a sentença recorrida para reconhecer, em favor do policial militar aposentado, o direito ao recebimento da CET no percentual de 125%, em equivalência à patente imediatamente superior ao posto de agregação, pois comprovado que já percebia essa gratificação em seus proventos de aposentadoria, em percentual inferior, e que fora aposentado com os proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente. APELAÇÃO PROVIDA” (doc. 12). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, com os seguintes fundamentos:



    “Por outro lado, denota-se que a matéria suscitada nos declaratórios, referente ao índice a ser aplicado - Taxa Selic – para o cálculo da correção monetária e de eventuais juros incidentes, tendo em vista que foi cominada condenação pecuniária, fora devidamente apreciada no acórdão vergastado, com base nas provas existentes nos fólios processuais e fundamentada na legislação, Súmula e jurisprudência Pátria e dos Tribunais Superiores, inclusive em Sede de Recurso Repetitivo – Tema 905 STJ e Tema 810 STF, cujos arestos encontram-se encartados na decisão colegiada embargada. 



    4. Desse modo, incabível é a reforma do julgamento que fixou o IPCA-E, como índice de correção monetária, de acordo com os Temas nº. 905 do STJ e Tema nº. 810 do STF, sendo certo ainda que os juros de mora devem observar a remuneração oficial da caderneta de poupança” (doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. 



    Sustenta que “o presente recurso encontra supedâneo no permissivo constitucional do art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, visto que o acórdão viola o conteúdo da norma veiculada por meio do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabelece a taxa SELIC como índice aplicável nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública” (fl. 2, doc. 31).



    Assevera que “essa Egrégia Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870947 (tema 810), reconheceu a repercussão geral em ação cujo objeto versava sobre regime de atualização monetária e juros moratórios sobre condenações judiciais da Fazenda Pública (…). O objeto da presente ação, do mesmo modo, versa sobre regime de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis às condenações judiciais da Fazenda Pública, pugnando para que seja determinada a aplicação da taxa SELIC, a partir de 09 de dezembro de 2021, no termos que prescreve o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021” (fl. 4, doc. 31).



    Pede “seja provido o Recurso Extraordinário ora interposto, sanando-se as violações ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 para o que se haverá de reformar o v. Acórdão recorrido, julgando-se improcedente o pedido formulado pela parte Recorrida em sua exordial, com a inversão dos ônus da sucumbência” (fls. 9-10, doc. 31). 



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente. 



    4. Sobre a atualização monetária e os juros moratórios da condenação judicial imposta ao Estado, o Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública estadual, ao fundamento de ser “incabível é a reforma do julgamento que fixou o IPCA-E, como índice de correção monetária, de acordo com os Temas nº 905 do STJ e Tema nº 810 do STF, sendo certo ainda que os juros de mora devem observar a remuneração oficial da caderneta de poupança” (doc. 20).



    O Tribunal de origem não observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incide “a taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021, por força da Emenda Constitucional 113/2021” (ARE n. 1.382.159-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, assinalou que, “no período posterior à Emenda Constitucional 113/2021 (DOU 9.12.2021), incidirá unicamente a taxa Selic, a título de juros, até a data da publicação da ata de julgamento, por força do art. 3º da citada emenda”, e concluiu que “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa” (DJe 23.11.2022).



    Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.437.482-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2023).



    Em controvérsia análoga à trazida neste processo, confiram-se as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.447.834/RJ, de minha relatoria, DJe 26.9.2023; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.453.086/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.10.2023.



    5. No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113, de 8.12.2021, determina-se que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 



    Tem-se, nessa emenda constitucional, a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária e de juros moratórios das condenações da Fazenda Pública. 



    Em recente julgamento, este Supremo Tribunal considerou válidas as disposições do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, assentando que “a taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte nas relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça” (ADI n. 7.064, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.12.2023).



    No julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.047 e 7.064, o Ministro Luiz Fux, Relator, confirmou a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, com a seguinte fundamentação:



    “Desse modo, a unificação realizada pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/21 não se mostra objeto de contenda na petição inicial das ações diretas em julgamento. O ponto questionado diz apenas com o índice utilizado para a padronização da atualização monetária dos valores devidos. 



    Nas palavras das entidades requerentes, a taxa SELIC não representaria a perda de valor da moeda, e, portanto, não poderia ser utilizada no desiderato em que aplicada. Invocam, nesse sentido, o precedente formado nas multicitadas ADIs 4425 e 4357, em que o STF entendeu que o índice que corrige a caderneta de poupança não poderia ser utilizado neste mesmo mister, visto que não se presta à correção do valor da moeda no tempo. 



    Cumpre esclarecer que Taxa Referencial e taxa SELIC, índices questionados pelo mesmo fundamento, não são idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu este Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima (...).



    Consectariamente, o precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC. 



    As alegações postas pelas entidades requerentes dirigem-se ao fato de que a taxa SELIC não representaria índice inflacionário e a fixação de seu percentual estaria sob a potestade da própria Administração Pública, no que não seria um índice servível ao objetivo preconizado na emenda constitucional questionada. 



    Não parece haja mácula na utilização da taxa SELIC na hipótese em exame. 



    Inicialmente deve-se repisar que desde 1995 a taxa SELIC é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199, de minha relatoria, ainda quando judicava junto ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Noutro tanto, tenho que a alegada dissonância entre os índices de inflação e o valor percentual da taxa SELIC não corresponde exatamente à realidade. Inobstante a SELIC seja efetivamente fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, fato é que suas bases estão diretamente relacionadas aos pilares econômicos do país. Acrescente-se que a partir da Lei Complementar 179/2021, a autonomia técnica do Banco Central do Brasil é um fator que afasta o argumento de que o índice seria estabelecido de maneira totalmente potestativa pela Fazenda. A lei impõe como objetivo fundamental à autoridade monetária assegurar a estabilidade de preços (art. 1º da LC 179/21). Dessarte, há elementos outros que não a mera vontade política para a fixação dos patamares da SELIC. 



    Ademais, a correlação entre a taxa de juros da economia e a inflação é extremamente próxima. Basta ver que um dos indicadores para que o índice se mova para mais ou para menos é justamente a projeção da inflação para os períodos subsequentes. Não há desproporcionalidade entre uma grandeza e outra como argumentam as entidades autoras, mas sim, relação direta e imediata.



      Finalmente, as alegações de que o valor pago a título de SELIC prejudicam o cidadão nem sempre correspondem à realidade. No exercício de 2023, vg, a remuneração dos investimentos pela SELIC mostrou-se bem mais vantajosa do que caso o índice utilizado fosse o IPCA. Segundo dados do IBGE, no ano de 2023, até o mês de agosto, o IPCA acumula alta de 3,23% e, nos últimos 12 meses, de 4,61%. Já a SELIC, desde junho de 2022 ao início de agosto de 2023, a taxa esteve em 13,75% ao ano, permanecendo neste patamar até o dia 02 de setembro de 2023, quando foi definida em 13,25%. À evidência, as condições macroeconômicas é que definirão a vantajosidade ou não do índice, como sói acontecer nesta matéria. 



    Dessa forma, considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21” (DJe 19.12.2023).



    6. Quanto à aplicação imediata do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, para se adotar, desde 9.12.2021, a taxa selic como índice único para os juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre as condenações judicias não tributárias da Fazenda Pública, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, determinar a incidência da taxa selic desde 9.12.2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, invertidos neste ponto, os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora